Tribunal: STF
Processo: RHC 65166
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' COM ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, DE INEXISTÊNCIA DE VITIMAS, DE INCORRETA CLASSIFICAÇÃO
DO FATO (COMO FURTO), QUANDO NÃO PASSARIA DE RECEPTAÇÃO CULPOSA)
E DE FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.